Tribunal: TJPA
Processo: 0814444-04.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814444-04.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: G B COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Tributário. Agravo de instrumento. Ação anulatória. ICMS. Presunção de legitimidade do crédito tributário. Requisitos da tutela antecipada. Não configurados. Recurso provido.

1- Agravo de instrumento interposto contra decisão que concede tutela de urgência para suspensão da exigibilidade do crédito tributário em litígio;

2- A questão em debate cinge-se
aos requisitos autorizadores da tutela de urgência, conforme dita o art. 300, do CPC, para verificar a possibilidade de suspensão do crédito tributário
;

3-

A partir da análise dos autos, na origem, verifica-se, em juízo provisório, que a parte autora não nega possuir débito pendente, porém discorda dos valores, tendo em vista falhas na base de cálculo, na aplicação de multas e na ausência de assinatura da autoridade fiscal;

4- Ao que se observa do AINF e da Nota Explicativa, há assinatura digital da autoridade fiscal, nos documentos públicos; quanto às supostas falhas nos bases de cálculo e nos percentuais aplicados a título de multa, é matéria que requer acurada análise, o que demanda dilação probatória;

5- A parte agravada não apresentou elementos suficientes para desconstituir o ato da Administração Pública que goza dos atributos da presunção de legitimidade e veracidade;

6-
Agravo de instrumento conhecido e provido.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 300 do CPC
.

Jurisprudência relevante citada: vide voto.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual ocorrida no período de 17 a 24/03/2025, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara

que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal
(Processo nº 0802496-64.2024.8.14.0065) proposta em face de
G B COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade do crédito tributário em litígio.

Em suas razões, o agravante suscita, em síntese: a) presunção de legalidade dos atos do poder público; b) o dever de fiscalização do Estado; c) a impossibilidade de obstar-se o protesto ou o registro no CADIN ou SERASA da dívida impugnada na ação; d) a ausência de garantia do juízo; e) necessidade de observância da Súmula 112 do STJ.

Aduz presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, e requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo-se imediatamente a decisão guerreada, até julgamento do mérito, na forma do art. 1.019, I, do CPC.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id 21978266).

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (Id 22910409).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do agravo de instrumento.

Cinge-se o presente recurso, a averiguar a presença dos requisitos da tutela de urgência, a teor do art. 300 do CPC, para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Cuida-se, na origem, de ação anulatória de débito tributário (Auto de Infração e Notificação Fiscal n.º 072024510000056-5) em que a parte autora alega ocorrência de irregularidades considerando inconsistência entre o AINF e a respectiva Nota Explicativa que detalha as apurações feitas pela autoridade fiscal; vício na apuração da base de cálculo; erro no cálculo da multa; desconsideração de valores já pagos; e ausência de assinatura e de identificação do Controle de Qualidade no Auto de Infração. Requer a concessão da tutela provisória de urgência, para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e de quaisquer atos constritivos, bem como o impedimento de ajuizamento de execução fiscal e quaisquer atos executivos. No mérito, a procedência do pedido, para anular o lançamento tributário formalizado pelo Auto de Infração nº 072024510000056-5.

Destaco os excertos de interesse da decisão agravada, que deferiu o pedido de tutela de urgência:

“No presente caso, é importante destacar que, na eventual concessão de tutela antecipada para suspender a exigibilidade de créditos tributários, não se faz necessário realizar o depósito integral prévio do valor devido, dado que o processo em questão trata-se de ação autônoma, não existindo nenhum execução fiscal previamente ajuizada, mas sim de uma ação anulatória de débito fiscal com pedido declaratório.

(...)

Após considerar os argumentos apresentados pela requerente, observo indícios substantivos que sustentam a plausibilidade dos direitos invocados, apoiados por evidências documentais que demonstram falhas na base de cálculo, na aplicação de multas e na ausência de assinatura da autoridade fiscal, conforme descrito na inicial.

O perigo da demora na concessão da tutela é evidente, dado o risco iminente de execução fiscal ou apreensão de mercadorias nas barreiras fiscais, o que poderia prejudicar irreversivelmente a continuidade das atividades empresariais da autora.

Ademais, a concessão da tutela de urgência implicaria na suspensão da exigibilidade do crédito tributário e na redução da penalidade aplicada, por ter sido imposta em discordância com a normativa legal. Este cenário é passível de reversão judicial, retornando ao status quo caso não seja confirmado no mérito durante o processo.

Além dos fundamentos mencionados, é crucial ressaltar o risco iminente de dano grave ou comprometimento do resultado útil do processo, que se apresenta evidente. A autora enfrenta um risco substancial de prejudicar sua continuidade empresarial devido à cobrança excessiva e não conforme com a legislação vigente.

Ante o exposto, com fundamento no art. 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DE TUTELA, para
determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, inclusive com a suspensão de quaisquer atos constritivos, bem como o impedimento de ajuizamento de execução fiscal e quaisquer atos executivos, mediamente observância dos requisitos legais do art. 300 do CPC, bem como nos termos 151, V do Código Tributário Nacional
. O descumprimento da presente decisão acarretará multa diária de R$200,00 até o limite de R$20.000,00 por descumprimento da obrigação posta, salvo nova manifestação deste juíz.” (grifado)

A lógica do julgado é de que há indícios suficientes das irregularidades apontadas pela parte autora, considerando evidências documentais que demonstram falhas na base de cálculo, na aplicação de multas e na ausência de assinatura da autoridade fiscal, conforme descrito na inicial.

Em face dessa decisão, o Estado do Pará ajuizou o presente agravo de instrumento, alegando os seguintes pontos: a) presunção de legalidade dos atos do poder público; b) o dever de fiscalização do Estado; c) a impossibilidade de obstar-se o protesto ou o registro no CADIN ou SERASA da dívida impugnada na ação; d) a ausência de garantia do juízo; e) necessidade de observância da Súmula 112 do STJ.

A partir da análise dos autos, na origem, verifica-se, em juízo provisório, que a parte autora pormenoriza vários defeitos no auto de infração e notificação fiscal de nº 072024510000056-5 constituído com a justificativa de que o contribuinte teria deixado de recolher ICMS resultante de operação não escriturada em livros fiscais. A empresa não nega possuir débito pendente, porém discorda dos valores, tendo em vista falhas na base de cálculo, na aplicação de multas e na ausência de assinatura da autoridade fiscal.

Ao que se observa dos documentos constantes ao Id 117493792 (AINF) e 117493794 (Nota Explicativa), há assinatura digital da autoridade fiscal, Sra. Daiane Santos Cruz Santa Rosa. Quanto às supostas falhas nos bases de cálculo e nos percentuais aplicados a título de multa, é matéria que requer acurada análise, o que demanda dilação probatória.

Nesse contexto, entendo que a parte autora, ora agravada, não apresentou elementos suficientes para desconstituir o ato da Administração Pública que goza dos atributos da presunção de legitimidade e veracidade.

Nesse sentido, o STJ firma entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVA . IMPOSSIBILIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AFASTAMENTO . ÔNUS DA PROVA. 1. Consoante enuncia a Súmula 282 do STF, não se conhece de recurso especial quando não prequestionados os dispositivos tidos por violados. 2 . A revisão da conclusão consignada no acórdão recorrido de que a parte autora não logrou comprovar o fato constitutivo do direito invocado demanda necessário reexame de prova, o que é vedado em sede do especial, em face do óbice da Súmula 7 desta Corte. 3.
Em ação anulatória, compete ao autor contribuinte produzir prova tendente a afastar a presunção relativa de legitimidade de que goza o auto de infração atacado
. Precedentes . 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1089052 RS 2017/0089781-3, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020)”

Na mesma esteira, esta Corte se pronuncia:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUTOS DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, LEGITIMIDADE E LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO NÃO ELIDIDA PELA AGRAVANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DO FUMUS BONI IURIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08100680920238140000 17770791, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)”

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL. NULIDADE. NÃO DEMONSTRADA ANTE A CORREÇÃO ADMINISTRATIVA DO ERRO MATERIAL. PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. ATO ADMINISTRATIVO COM PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA A DEMONSTRAR A ALEGADA PROBABILIDADE DO DIREITO.
DEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL NOS AUTOS DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1 – Preliminar de nulidade dos autos de infração. A agravante, preliminarmente, alega a nulidade das autuações originárias, insubsistência dos referidos lançamentos, alegando que a fundamentação legal lançada pela fiscalização em março de 2012 foi pautada em dispositivos da legislação tributária paraense já revogados, no caso, o artigo 2º do Decreto Estadual nº 2 .871/98, alegando, ainda, cerceamento de defesa. No caso vertente, de fato, o Decreto Estadual nº 2.871/98 (que dispõe sobre o arbitramento de valor ou preço de mercadorias, bens e serviços, para composição da base de cálculo de ICMS) foi revogado pelo Decreto Estadual nº 4.676/2001, o qual aprovou o Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte interestadual e intermunicipal e de Comunicação – ICMS . Contudo, analisando a legislação estadual, verifica-se que todos os dispositivos citados por ambos os Decretos Estaduais tratam sobre a possibilidade da base de cálculo do ICMS ser fixada por arbitramento. Desta forma, diferentemente do alegado pela agravante, a princípio, não restou configurada ilegalidade e cerceamento do direito de defesa na hipótese, se tratando, na verdade, de mero erro material, pois não houve modificação da natureza da infração por parte do agravado quanto ao enquadramento da infringência atribuída à agravante nos autos de infração lavrados. Outrossim, importante ressaltar, que tais erros foram corrigidos mediante diligência fiscal, complementando o enquadramento da infringência do AINF, já de acordo com a legislação atualizada, o que se faz possível, considerando o disposto na Súmula nº 392, do STJ, que possibilita a Fazenda Pública substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal. Logo, no âmbito do processo administrativo fiscal, desde que não resulte em prejuízo ao contribuinte, denota-se possível a correção de erro material, mediante o saneamento do AINF . Preliminar rejeitada. 2 – Mérito. Neste ponto, consigno que a prova pericial pelo contador do juízo se mostra imprescindível para elucidar melhor a questão controvertida referente à composição dos preços dos fretes praticados pela recorrente, fato gerador para a cobrança do ICMS, como a análise dos balancetes mensais e anuais, extratos bancários, planilhas do faturamento, entre outros documentos. Portanto, não há a como averiguar nesse momento processual, se há erro do Fisco Estadual quanto a conclusão chegada na fiscalização, que verificou erro na composição do preço dos fretes e na distância efetivamente percorrida pelas embarcações no trajeto fiscalizado, pois se trata de matéria que demanda dilação probatória e análise técnica, de forma que não há como afirmar a probabilidade do direito da agravante, até mesmo por possuir o documento fiscal presunção de legitimidade . 3 – Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08054785720218140000 14463322, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 05/06/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE QUE O DÉBITO REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO QUESTIONADO TERIA SIDO OBJETO DE PARCELAMENTO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO COMPROVADA DE PLANO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS MEDIANTE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual o Recorrente objetiva a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

2. A concessão da tutela de urgência encontra óbice em razão da ausência da probabilidade do direito invocado pelo Agravante, pois apesar do argumento do Recorrente acerca da cobrança em duplicidade, da simples análise da relação de débitos de ICMS abrangidos pelo Programa de Recuperação Fiscal transcrita nas razões recursais (Num. 3932767 - Pág. 8) não há a identificação do auto de infração questionado pelo Agravante, não se podendo afirmar de plano que o débito foi abrangido pelo referido programa.

3. Ademais, em consulta aos autos da ação originária, constata-se que o lançamento do crédito tributário descrito no auto de infração ocorreu em dezembro de 2016, data posterior à assinatura ao Programa de Recuperação Fiscal, sendo razoável que não tenha sido incluído no referido programa por este motivo.

4. Havendo a necessidade de esclarecimentos acerca dos fatos e provas já produzidas, deve prevalecer a presunção de veracidade e legitimidade de que goza o ato administrativo que aplicou a penalidade.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810871-94.2020.8.14.0000 – Relator (a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/06/2021)”

Assim, havendo a necessidade de esclarecimentos acerca dos fatos e provas já produzidas, deve prevalecer a presunção de veracidade e legitimidade de que goza o ato administrativo que aplicou a penalidade ao contribuinte. Assim, entendo não preenchidas as hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos art. 151 do CTN.

Ante o exposto
conheço e dou provimento ao agravo de instrumento, para cassar a decisão agravada, conforme fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 17 de março de 2025.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 24/03/2025